Tribunal: TJES
Processo: 5000242-22.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000242-22.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA - RIO
RECORRIDO: JUNIOR SANTOS OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000242-22.2023.8.08.0048

RECORRENTE:

COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA-RIO.

RECORRIDO:
JUNIOR SANTOS OLIVEIRA E OUTRO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM RODOVIA. MOTOCICLISTA. ÓLEO DERRAMADO NA VIA. RECORRIDO QUE ESTAVA DE MOTO. BOLETIM LAVRADO PELA PRF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JUNIOR SANTOS OLIVEIRA E OUTRO em face de COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA-RIO..

Em síntese, as partes alegam que sofreram grave acidente em razão de óleo na pista, no trecho da BR - 040, Rio de Janeiro, acarretando diversos ferimentos, colisão de cabeça e correram risco de atropelamento, razão pela qual postulam reparação material e moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
a requerida ao pagamento da importância de R$ 8.114,00 (oito mil, cento e quatorze reais), à título de reparação material, acrescido de juros de mora e correção monetária a contar da data do acidente (15/08/2022).

b)
CONDENAR
a requerida a indenizar, pelos danos morais sofridos, pelo autor Junior, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária a contar do ato ilícito (15/08/2022).

c)
CONDENAR
a requerida a indenizar, pelos danos morais sofridos, pela autora Maria, a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária a contar do ato ilícito (15/08/2022).

Irresignada com a sentença proferida no ID 5744672, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando discordar da indenização da 2ª recorrida, alegando que em nenhum momento se comprovou a participação da mesma no momento do ocorrido. Aduz que o suposto óleo se encontrava no acostamento da rodovia, que a motocicleta conduzida pelo 1º Recorrido ingressou na oficina mecânica sem a presença de óleo no motor, de forma a concluir que o próprio óleo da motocicleta se espalhou pela rodovia.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, a presente ação deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII da Constituição Federal).

Consoante entendimento fixado pelo STF quando do julgamento do RE 591.874/MS, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nesta senda, verifica-se que a concessionária administradora de rodovia responde objetivamente por qualquer falha na prestação do serviço, inclusive os acidentes provocados pela presença de animais na pista.

Neste sentido, é dever da concessionária zelar pela segurança dos usuários do seu serviço, adotando medidas para prevenir acidentes na via, o que não o fez.

Enfim, não demonstrada pela requerida a ocorrência de alguma das causas excludentes da sua responsabilidade previstas no artigo 14 §3º do CDC, uma vez que a existência de óleo na pista caracteriza-se como fortuito interno, pelo que, sendo essa a causa do acidente, responde a concessionária pelas decorrências advindas.

In casu
, quanto aos danos morais, tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”.

Na mesma linha do STJ:

(...) 2.
Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo.
(AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) (g.n).

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)